Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707421-65.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MADRE COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EMBARGADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora